Tribunal: TJDFT
Processo: 0722120-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. CABIMENTO. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTEÇA MODIFICADA.
1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
2. Nas hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, o CPC subsidiariamente adotou o critério da equidade, conforme art. 85, §8o.
3. Recurso conhecido e provido.